Tribunal: TJDFT
Processo: 0709388-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709388-40.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARY GEANE PINTO RAMALHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARY GEANE PINTO RAMALHO contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial n. 0047547-76.2014.8.07.0001, proposta por BRB BANCO DE BRASILIA SA. em desfavor de DECIO ALVES FIGUEREDO – ME, FRANCISCO PETRONIO DOMINGOS SILVA e da agravante, deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) do salário líquido da recorrente até a satisfação do débito (ID 227507613 dos autos de referência). Em seu agravo de instrumento, a agravante sustenta a impenhorabilidade da verba e alega que o percentual fixado comprometeria sua subsistência e a de sua família. Aduz que a penhora compromete sua subsistência e a de seus filhos, além de violar a regra de impenhorabilidade dos vencimentos prevista no artigo 833, IV, do CPC. Sustenta que a dívida fora contraída pelo ex-marido e outros sócios em nome da empresa ALUKAPP Esquadrias de Alumínio Ltda., da qual não fazia parte. Argumenta que o débito não foi assumido em benefício da família e que a execução deve recair sobre os reais beneficiários da obrigação, incluindo o ex-marido e a esposa de um dos sócios. Aponta que o débito já ultrapassa o montante de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e que a retenção mensal de parte de seu salário impediria sua manutenção e a de seus filhos. Suscita que a execução está fundamentada em cheques prescritos e que a ação foi ajuizada antes mesmo do vencimento da dívida, configurando nulidade processual. Alega que o ex-marido transferiu bens a terceiros para frustrar a execução e que a jurisprudência admite a responsabilização do cônjuge ou companheiro do verdadeiro devedor. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, in verbis: A concessão de LIMINAR com a finalidade de SUSPENDER A DECISÃO ID 227507613 que determinou a penhora de 30% (trinta por cento) do salário líquido da fiadora 2 e executada, MARY GEANE PINTO RAMALHO – CPF no 880.082.231-20, a se realizar mensalmente mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação integral do débito mais de R$ 2 milhões de reais, proferida imperiosamente no ID 227507613 pelo juízo 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, o que prejudicaria deveras a AGRAVANTE atingindo a sua subsistência e de sua família, tendo em vista que a verba salarial é impenhorável nos termos do Art. 833, inciso IV, do CPC, pois a mãe solo divorciada porque o marido arranjou outra ainda casado depende, exclusivamente, desse rendimento para seu sustento próprio e de seus dois filhos que NÃO recebem pensão alimentícia do pai. O troco de R$ 2.814,24 mensais não irá prover o comer e o morar dessa família. A determinação da penhora de 30% (trinta por cento) do salário líquido da esposa do fiador 1 e executado FRANCISCO PETRÔNIO DOMINGOS SILVA, denominada ALINE JOYLAN AVELINO DE ARAUJO, tendo em vista que quem contraiu o empréstimo que deu origem à presente dívida executada foi o CNPJ no 15.416.793/0001-00, pertencente à ALUKAPP ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA, cujo Sócio Administrador era FRANCISCO PETRÔNIO DOMINGOS SILVA, conforme o contrato de ID 30718724 - Contrato (8 Contrato), e a jurisprudência dos tribunais superiores é uníssona no sentido de que a dívida contraída há 11 anos atrás reverteu em benefício do núcleo familiar e a servidora estatutária da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL no cargo de PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA que percebeu em dezembro de 2024 o quantum de R$ 22.920,18 deve sofrer os abatimentos mensais mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação integral do débito, em razão da responsabilidade primária (solidária) entre os cônjuges (CC, art. 1.647, art. 1.643 e art. 1.644. CPC, art. 842). A extinção dos autos PJE no 0047547-76.2014.8.07.0001 tendo em vista que o agravado não fez prova de que o marco inicial foi 25.03.2014 porque não se ajuíza uma ação de execução de título extrajudicial antes do vencimento do título (22/03/2024)! Isso ocorre porque a exigibilidade da dívida é um dos requisitos essenciais para a execução (art. 784 e 786 do Código de Processo Civil - CPC). Antes do vencimento, o título ainda não representa uma obrigação inadimplida, ou seja, não há mora do devedor. Por questão de ordem, a ação de execução recepcionada antes do prazo deve ser considerada prematura e extinta! A declaração da prescrição dos autos PJE no 0047547-76.2014.8.07.0001, pois a dívida é baseada na cobrança de cheques sem fundo. O contrato de ID 30718724 - Contrato (8 Contrato) expõe a numeração dos cheques cuja prescrição já deve ter se consumado, fatalmente. O agravado não faz prova das datas de emissões dos cheques, tendo em vista que os mesmos prescrevem 6 meses a partir do fim do prazo de apresentação (art. 59 da Lei do Cheque – Lei 7.357/85). Assim como ALINE, o também sócio da ALUKAPP ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA, ANTÔNIO AMARO LIMA, deve ser chamado a assumir a dívida contraída durante o casamento de 23 anos com a executada fiadora MARY GEANE PINTO RAMALHO, por envolver situação sobre direitos e deveres decorrentes da relação conjugal. Um marido, igualmente como a esposa, pode ser responsabilizado por dívidas contraídas durante o casamento, mas isso depende do regime de bens adotado pelo casal. MARY e ANTÔNIO foram mantiveram União Estável sobre a Comunhão Parcial de Bens e as dívidas contraídas durante o casamento são do casal, pois ocasionaram benefício da família. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada ID 227507613, desonerando a fiadora 02 e executada MARY GEANE PINTO RAMALHO – CPF no 880.082.231-20 da determinação de penhora de 30% (trinta por cento) de seu salário líquido, e imputando aos demais agentes acima correlacionais de forma fundamentada a obrigação de pagar. Não houve recolhimento do preparo, em razão de pedido de concessão da gratuidade de justiça. O e. Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa, em plantão judicial, por meio do despacho de ID 69782342, entendeu que a hipótese não se adequava à previsão do § 1o do art. 4o da Portaria GPR no 119 de 26 de fevereiro de 2025 e, em decorrência, determinou o encaminhamento dos autos à Relatoria originária. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. A corroborar este entendimento, são os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: Acórdão 1654576, 07341173820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1651270, 07027824420228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1398864, 07064047720218070015, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ressalte-se, assim, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. No caso em apreço, os documentos acostados nos presentes autos e na ação originária revelam que a agravante não preenche os requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. A Declaração de Ajuste Anual de Imposto sobre a Renda – Pessoa Física, exercício 2024, ano-calendário 2023, revela que a agravante recebeu rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica o montante de R$107.282,95 (cento e sete mil, duzentos e oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos) (ID 222207218 dos autos de origem). De outro lado, o mesmo documento revela que a agravante possui 100% do capital social na empresa (MEI) razão social Mary Geane Pinto Ramalho 88008223120, inscrita sob CNPJ 32.360.605/0001-80, aberta em 05/01/2019. Nesse ponto, cabe salientar que não há informações acerca do rendimento da pessoa jurídica. Tal circunstância evidencia a impossibilidade de se verificar quais seriam os reais rendimentos da recorrente. Nestes termos, concluo que o quadro fático apresentado não corrobora a incapacidade financeira da agravante para custear o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento da subsistência própria e da família. Sobreleve-se, por fim, que o valor das custas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, não se observando o risco de dano grave ou de difícil reparação, a justificar o sobrestamento da r. decisão recorrida neste momento processual. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de GRATUIDADE DE JUSTIÇA, a fim de dispensa de preparo recursal. Por conseguinte, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de março de 2025 às 15:32:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora